Tribunal: TJMT
Processo: 1035578-18.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035578-18.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AI SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA - CNPJ: 02.730.791/0003-00 (APELANTE), RONAISE DELFIM DE LIMA - CPF: 052.248.471-92 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ESTADO DE SAO PAULO - SICOOB PAULISTA - CNPJ: 10.262.276/0022-26 (APELADO), CARLOS RENATO GUARDACIONNI MUNGO - CPF: 069.814.178-47 (ADVOGADO), JURANDIR ANTONIO CARNEIRO - CPF: 118.699.668-48 (ADVOGADO), REGIS FRANCISCO DA SILVA LAGUNA - CPF: 389.749.428-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais. Pretensão de reparação por dano moral negada. Falta de prova de dano à honra objetiva da pessoa jurídica. Improcedência do pedido indenizatório. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta por AI Soluções Tecnológicas em Inteligência Artificial Ltda. contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de declaração de inexistência de débito, no valor de R$ 22.007,45, afastando o pedido de indenização por danos morais, por ausência de comprovação de ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a fraude bancária cometida pela instituição financeira recorrida configuraria dano moral passível de indenização, considerando-se que a requerente é pessoa jurídica e, portanto, deve-se comprovar ofensa à sua imagem e reputação no mercado para o reconhecimento do dano moral.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ afirma que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, desde que demonstrada ofensa à sua honra objetiva, o que não ocorreu no presente caso.

4. Embora tenha havido fraude bancária, não há elementos suficientes para comprovar que a cobrança indevida causou impacto negativo à imagem da empresa recorrente perante seus clientes ou fornecedores.

5. Documentos apresentados, como conversas via
WhatsApp
e extratos bancários, não provam dano direto à reputação da empresa, e, portanto, não configuram fundamento para reparação por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Para a configuração de dano moral em favor de pessoa jurídica, é necessária a comprovação de ofensa à sua honra objetiva, o que não se verificou no caso concreto.
"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC/2002, art. 186; Súmula 227/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.572.278/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 26/08/2024; STJ,
AgInt
no REsp n. 1.926.474/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 09/10/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AI SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL LTDA
co
ntra a sentença proferida pel
o

Juízo
da 3a Vara Cí
vel da Comarca de Várzea Grande
,
que,
nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1035578-18.2023.8.11.0002,

julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial,
apenas para
declara
r
a inexistência do
débito no valor de R$ 22.007,45,
julgando improcedente o pedido
de indenização por danos morais

(ID. 226878215).

Em suas razões
(ID. 226878219)
, a Apelante alega, em síntese, que a sentença deixou de considerar a aplicação de indenização por danos morais, mesmo reconhecendo a falha na prestação de serviço da Apelada, argumentando que houve fraude bancária e que a empresa sofreu abalo em sua imagem, afetando sua atividade empresarial.

A Apelada apresentou contrarrazões (ID.
226878226
), sustentando que a sentença analisou adequadamente a questão,
requerendo a manutenção da decisão de origem.

R
ecurso tempestivo e prepar
ad
o (ID.
227247162
).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
AI SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL LTDA

pretende
a
reforma
parcial da sentença,
visando
a condenação da
COOPERATIVA
Apelada pelos danos morais sofridos, no montante de R$ 20.000,00, em virtude da fraude cometida e dos
prejuízos
decorrentes dos eventos danosos, tendo em vista que se trata de responsabilidade civil objetiva, portanto,
in
re

ipsa
.

Em que pese os argumentos vertidos no apelo, contudo, tenho que o recurso
não comporta

provimento
. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“(...)
Do dano
moral

É sabido que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos prejuízos gerados em casos de fraudes, conforme teor da Súmula 479 do STJ:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.".

Todavia, tratando-se a requerente de uma pessoa jurídica, não se deve conceder-lhe o mesmo tratamento adotado em relação às pessoas físicas, não se podendo aceitar que simples dissabores conduzam à indenização pelo dano moral, devendo estar demonstrado o real impacto
existente(
Súmula
227 do STJ).

O doutrinador Silvio de Salvo Venosa ensina que “no campo da pessoa jurídica o que levamos em conta no aspecto do dano moral é o ataque à honra objetiva, em síntese, a reputação e o renome. Evidente que não são aplicáveis à pessoa jurídica os princípios dos direitos personalíssimos” (“Direito civil responsabilidade civil”, v.
IV, p.
36, 3a ed., Atlas).

Assim também é o entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça:
(...
)

E, ainda, do Superior Tribunal de Justiça: (...
)

Pois bem. Os fatos narrados nos autos, salvo melhor juízo, não dão ensejo aos danos morais invocados na inicial. Salienta-se que a pessoa jurídica somente faz jus à indenização por danos morais se
ficar
comprovado o ataque à sua honra objetiva, traduzida na sua imagem e prestígio frente aos seus clientes e fornecedores.

Portanto, in
casu
,
nenhum aspecto de lesão ao conceito da empresa requerente está traduzido nos autos, porquanto a situação
versanda
certamente não maculou a imagem e nome da requerente junto aos seus clientes ou terceiros
.

Os documentos que instruem a inicial não comprovam a alegação de existência de restrição interna comunicada pelo requerido a outras instituições financeiras ou mesmo negativa de crédito à requerente em virtude do débito aqui declarado inexistente.

Isso porque, o
print
de um diálogo realizado por meio do aplicativo
whatsApp
juntado no id.
131942551, p.
02 apenas informa que a aprovação de um cadastro foi negada, sem que houvesse informação do motivo da negativa ou mesmo que o cadastro estava sendo realizado em nome da empresa requerente.

Já o documento de id.
131942551, p.
01 descreve a existência de um débito vencido no valor de R$ 4.649,50 (quatro mil seiscentos e quarenta e nove mil e cinquenta centavos), cuja origem não é possível averiguar.

Portanto,
a simples cobrança do débito, não configura, por si só, dano moral indenizável, devendo para tanto, tratando-se de pessoa jurídica, haver comprovação de efetivo prejuízo pela requerente, o que não restou demonstrado nos autos
.

Ademais, tenho que também não assiste razão ao pleito indenizatório quanto a alega perda de tempo produtivo do consumidor, em que pese
a
comprovação de tentativa de solucionar administrativamente o litígio, tal fato por si só não é capaz de gerar o dever de indenizar.

Isso porque não há nos autos provas de que a requerente tenha despendido uma quantia excessiva de tempo na busca da solução administrativa do litígio.

A esse respeito: (...
)

Portanto,
considerando que a situação retratada nos autos não foge do que usualmente se aceita como ‘anormal’, em se tratando de espera por parte do consumidor e tão pouco restou comprovado à existência de ofensa à honra objetiva da requerente,
deixo de acolher o pedido de indenização por dano moral
.

Do dispositivo

Pelo exposto,
julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito no valor de
R$ 22.007,45
(vinte e dois mil, sete reais e quarenta e cinco centavos), referente
ao cartão de crédito emitido pela instituição financeira requerida. Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Diante da
sucumbência recíproca
,
condeno
as partes ao pagamento “pro rata” das
despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados
estes no importe de
15%
(quinze por cento) sobre o
valor da causa
(art. 85, § 2o, CPC). (
...)”
(ID. 226878215) (
g.n
.)

De fato, agiu com acerto o Juízo
a quo
ao afastar a condenação à reparação por danos morais
, uma vez que,
no caso concreto,
não se
notam presentes os pressupostos caracterizadores de prejuízo moral indenizável
.

Primeiramente,
é
cediço que, de acordo com entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, desde que demonstrada ofensa à sua honra objetiva. Ou seja, faz-se necessária prova de que o ilícito ensejou afronta ao bom nome, fama ou reputação da pessoa jurídica no m
ercado ou perante a sociedade
(Súmula 227/STJ).

Isso porque o
direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam
direitos da personalidade
ou a
dignidade
da pessoa humana
, ou, no caso,
da pessoa jurídica da empresa Apelante
, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Na análise dos autos,
contudo, observa-se
que a
Empresa
Apelante não trouxe prova robusta de que
a cobrança indevida por cartão de crédito não contratado tenha
causado
efetivo prejuízo à sua reputação. Embora
alegue
a ocorrência de restrições internas e negativa de crédito, os documentos juntados, como conversas via
WhatsApp
,
não são suficientes para evidenciar o impacto na imagem da Empresa perante o mercado ou clientes, conforme bem fundamentado pelo Juízo
a quo
.

Ademais, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou justamente nesse sentido, assentando que
,
para se configurar o dano extrapatrimonial, é imprescindível a comprovação de circunstâncias que evidenciem lesão aos direitos da personalidade do consumidor, tais como a persistência da cobrança mesmo após reclamações, a negativação indevida do nome em cadastros de inadimplentes, protesto irregular, ou situações que envolvam
ameaça,
coação ou constrangimento ao devedor, conforme se vê:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RITO COMUM. COBRANÇA INDEVIDA. INDUZIMENTO A ERRO NA
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO
.
DANO MORAL
PRESUMIDO. NÃO OCORRÊNCIA
. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1
.
De acordo com o entendimento do STJ, a cobrança indevida, quando inexistente negativação do nome do consumidor, não gera dano moral presumido
. 2. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.572.278/SP, relator Ministro Raul Araújo, 4a Turma, j. 26/8/2024,
DJe
02/09/2024) (
g.n
.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM DANO MATERIAL E MORAL. COBRANÇA INDEVIDA. CANCELAMENTO DA COBRANÇA RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE PELO BANCO. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. 1. No caso, o Tribunal estadual deixou de reconhecer a existência de dano moral em razão do curto lapso de tempo transcorrido entre a cobrança indevida e o cancelamento desta cobrança pela própria instituição financeira, com estorno de valores pelo banco, independentemente de provimento jurisdicional. 2. "
Não configura dano moral in
re

ipsa
a simples remessa de fatura de cartão de crédito para a residência do consumidor com cobrança indevida. Para configurar a existência do dano extrapatrimonial, há de se demonstrar fatos que o caracterizem, como a reiteração da cobrança indevida, a despeito da reclamação do consumidor, inscrição em cadastro de inadimplentes, protesto, publicidade negativa do nome do suposto devedor ou cobrança que o exponha a ameaça, coação, constrangimento
" (
REsp
n. 1.550.509/RJ, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, julgado em 3/3/2016,
DJe
de 14/3/2016.) 3. Reformar as conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias no presente caso, implicaria reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial, em atenção ao teor da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.”
(STJ.
AgInt
no REsp n. 1.926.474/SP, relator Ministro Humberto Martins, 3a Turma, j. 09/10/2023,
DJe
16/10/2023) (
g.n
.)

Em casos análogos já decidiu este Sodalício
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – PRESCRIÇÃO E CONEXÃO – REJEITADAS – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM
CONSIGNÁVEL (RMC) –
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO
– ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela. Verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando
a restituição dos valores descontados dos seus proventos na forma simples, dada a ausência
de demonstração de má-fé do banco no caso concreto, não havendo que se falar em dano moral indenizável. A luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus
da
sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte.” (TJMT. N.U 1000572-58.2021.8.11.0021, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
Desa
.
Antonia
Siqueira Goncalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 15/05/2024,
DJe
18/05/2024) (
g.n
.)

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE -
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
–
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– AUSÊNCIA DE APONTAMENTO RESTRITIVO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. Quedando o banco apresentar o contrato de cartão de crédito firmado entre as partes, não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito do autor, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, torna-se impositiva a declaração de inexigibilidade do débito.
Segundo entendimento consolidado no STJ,
o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.
”
(TJMT. N.U 1005946-29.2020.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
,
3a
Câmara de Direito Privado,
j.
10/03/2021,
DJ
e
15/03/2021)
(
g.n
.)

Logo, diante da ausência de comprovação de
abalo
à honra objetiva
da Apelante
, uma vez que
não foram atingidos seu bem nome, sua fama
e
reputação

no mercado ou perante a sociedade
,
à luz
da jurisprudência do STJ e desta Corta acima transcritas, não há razão para modificar a sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais.

Diante d
o exposto,
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso de apelação de
AI SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL LTDA
, mantendo
incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Sem honorários recursais, tendo em vista o entendimento consolidado no STJ no sentido de que são incabíveis
“no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC/2015”

(
EAREsp
n. 1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 06/09/2023,
DJe
21/09/2023)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024